Tribunal: TJMT
Processo: 1014239-38.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014239-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ JUNIOR SARAIVA DE SOUZA - CPF: 548.399.472-87 (AGRAVANTE), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. LAUDO TÉCNICO CONCLUINDO POR AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto contra decisão que condicionou a análise do requisito subjetivo para a progressão de regime, à realização de estudo psicossocial, no bojo da execução penal referente ao cumprimento de mais de 47 anos de pena, dos quais restam aproximadamente 30 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a motivação da decisão que determinou a submissão do apenado a estudo psicossocial como condição prévia à análise do requisito subjetivo para progressão de regime.

III. Razões de decidir

3. O atestado de conduta carcerária constitui elemento relevante, mas não absoluto, para avaliação do requisito subjetivo, sendo legítima a determinação judicial de realização de estudo psicossocial diante da gravidade concreta dos crimes cometidos.

4. O estudo psicossocial foi efetivamente realizado, tendo indicado a necessidade de encaminhamento do reeducando a avaliação psiquiátrica, o que demonstra a cautela judicial e afasta a alegação de ilegalidade.

5. O estudo psicossocial já foi realizado, tendo a profissional responsável sugerido o encaminhamento do reeducando a médico psiquiatra, com o objetivo de melhor subsidiar a análise do requisito subjetivo. Nesse contexto, observa-se que o juízo da execução não chegou a apreciar o mérito do pedido de progressão de regime, o que obsta sua análise por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância, impondo-se aguardar a deliberação do juízo natural após o cumprimento das diligências sugeridas no referido relatório psicossocial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a exigência judicial de realização de estudo psicossocial para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime, desde que fundamentada na gravidade concreta dos delitos. 2. A não apreciação do mérito do pedido de progressão pelo juízo de origem impede o exame da matéria pela instância superior.”

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Execução Penal, n. 50462803120238217000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1014239-38.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ JUNIOR SARAIVA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por LUIZ JUNIOR SARAIVA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do executivo de pena n. 0031550-06.2005.8.22.0501 (SEEU), que determinou a submissão do recorrente a estudo psicossocial, com a finalidade de subsidiar a análise acerca do requisito subjetivo para progressão de regime (ID. 284441883).

O agravante LUIZ JUNIOR SARAIVA DE SOUZA sustenta que já preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime e que a análise do pedido foi condicionada, pelo Juiz da Execução Penal, à realização de estudo psicossocial, em decisão desprovida de motivação idônea.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com a consequente concessão da progressão de regime (ID. 284441881).

Nas contrarrazões, a
5ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT
pugna pelo desprovimento (ID.

284441886).

A decisão agravada foi mantida pelo juízo singular (ID. 284441887).

A
Procuradoria-GERAL de Justiça,
no mesmo sentido do órgão ministerial de origem, exarou parecer pela manutenção da decisão agravada (ID. 289316852).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo, então, à sua análise.

Compulsando os autos, o agravante cumpre pena total de 47 anos, 2 meses e 20 dias, em razão da prática dos crimes de roubos majorados, furtos, tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Até o momento, foram cumpridos cerca de 16 anos, 11 meses e 27 dias, restando o saldo aproximado de 30 anos, 2 meses 23 dias a cumprir.

O juiz da execução penal, diante da gravidade concreta dos crimes pelos quais o agravante foi condenado, determinou a sua submissão a estudo psicossocial, com a finalidade de subsidiar a análise acerca do preenchimento requisito subjetivo para progressão de regime.

Tal fundamentação se afigura idônea.

Na visão desta Relatoria, o atestado de conduta carcerária, embora represente um elemento válido na verificação dos requisitos subjetivos, deve ser utilizado como ponto de referência inicial, sem possuir força vinculativa ou caráter absoluto.

A atuação judicial exige a análise abrangente de todas as circunstâncias pertinentes, sob pena de se transformar em mero procedimento automático, limitado ao cômputo do tempo de pena e à simples apresentação do referido atestado.

Ressalte-se que, de acordo com o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal, a progressão de regime não está condicionada, de forma obrigatória, à elaboração de laudos psicossociais. Ainda assim, é possível que a autoridade competente determine sua realização, desde que existam, no caso concreto, fundamentos que justifiquem tal medida.

E, no caso em tela, como bem consignado na decisão agravada, deve-se considerar a gravidade concreta dos delitos pelos quais o réu foi condenado, como, por exemplo, três roubos majorados, bem como o fato de ainda restarem aproximadamente 30 anos, 2 meses e 23 dias de pena a cumprir.

Em situação semelhante, o e. TJRS decidiu assim:

“De acordo com o disposto no art. 112 da LEP, o exame da progressão de regime não pressupõe, obrigatoriamente, a elaboração de laudos psicossociais. No entanto, nada impede que sua redação seja determinada, desde que o caso contemple elementos concretos a apontar sua necessidade. Particularidades do caso que demandam a elaboração de prova técnica antes da decisão a respeito da progressão de regime. Apenado que cumpre pena por crimes gravíssimos (roubos majorados), alguns deles inclusive praticados no curso da execução - havendo recente mandado de prisão a ser cumprido -, pendendo elevado saldo de pena a cumprir (mais de 32 anos e 02 meses). Decisão que deferiu a progressão de regime ao semiaberto e a inclusão no monitoramento eletrônico revogada, devendo outra ser proferida após a realização dos exames psicossociais. AGRAVO EM EXECUÇÃO MINISTERIAL PROVIDO.”
(TJRS, Agravo de Execução Penal, n. 50462803120238217000, Quinta Câmara Criminal, Relator: Nome de Gonzalez, Julgado em: 21-07-2023).

Aliás, consta dos autos do executivo de pena que o relatório psicossocial, objeto da insurgência do agravante, já foi devidamente elaborado por profissional habilitada, tendo a psicóloga responsável sugerido o encaminhamento do reeducando a médico psiquiatra, com o intuito de complementar a análise acerca do preenchimento do requisito subjetivo à progressão de regime.

Tal circunstância evidencia que o magistrado agiu com acerto ao condicionar o deferimento do benefício à prévia avaliação psicossocial, adotando postura prudente e alinhada à função jurisdicional de zelar pela adequada individualização da pena.

Dessa forma, após a análise dos elementos constantes dos autos e do executivo de pena, verifica-se que o agravante não demonstrou o cumprimento do requisito subjetivo, diferentemente do que alega.

Destaca-se, ainda, que o estudo psicossocial já foi realizado, tendo a profissional responsável sugerido o encaminhamento do reeducando a médico psiquiatra, com o objetivo de melhor subsidiar a análise do requisito subjetivo.

Nesse contexto, observa-se que o juízo da execução não chegou a apreciar o mérito do pedido de progressão de regime, o que obsta sua análise por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância, impondo-se aguardar a deliberação do juízo natural após o cumprimento das diligências sugeridas no referido relatório psicossocial.

Logo, conservo a decisão agravada.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025